Tribunal: TJSP
Processo: 1039591-66.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Verbas rescisórias de cargo de cargo em comissão – Verbas reconhecidas pela sentença inalteradas, impossibilidade de adimplemento de licença-prêmio diante da previsão legal estatutária - Sentença mantida – Recursos voluntários desprovidos.